Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702452-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: DANIEL LAERTE DE SOUZA, KENIA GUIMARAES DE AMORIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou o pedido do uso da funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud (ID 245458315 – autos originais). A agravante alega que a última diligência efetiva ocorreu há mais de sete meses, que há ocultação patrimonial e que a medida já foi eficaz anteriormente. Pede efeito suspensivo para sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis, como a eventual extinção precipitada do processo. É o relato. DECIDO. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não existe risco em aguardar o julgamento deste agravo pelo colegiado. A agravante não indicou nenhum direito que corra risco de perecer, pois a efetivação da penhora pretendida, se deferida pela Turma Recursal, poderá ser realizada a qualquer tempo. Outrossim, eventual extinção do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo a qualquer momento, bastando a indicação de bens passíveis de penhora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator